Tribunal: TJES
Processo: 0024956-15.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024956-15.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NARCISA LUCIA FERREIRA

APELADO: UNIBRAS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OFERTA DE CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA SEM RECONHECIMENTO DO MEC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. SOLIDARIEDADE ENTRE AS REQUERIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO E VALOR MAJORADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE PROVA DA REALIDADE E SERIEDADE DA OPORTUNIDADE. INÉRCIA PROBATÓRIA DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por aluna em face de sentença que reconheceu apenas parcialmente os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra instituições de ensino, em razão da oferta de curso de complementação pedagógica cujo diploma não possuía reconhecimento do MEC. A autora requereu a responsabilização solidária das rés, restituição das quantias pagas, indenização por danos materiais decorrentes da perda de uma chance e majoração da indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se as instituições rés integram a cadeia de consumo e devem responder solidariamente pelos danos; (ii) estabelecer se a autora faz jus à restituição integral das quantias pagas pelo curso inválido; (iii) determinar se estão configurados danos materiais decorrentes da perda de uma chance profissional; e (iv) avaliar a suficiência do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre a autora e as instituições de ensino possui natureza consumerista, regida pelo CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços educacionais.

4.
A análise documental demonstra a atuação conjunta das instituições: uma ofertou e ministrou o curso, enquanto a outra expediu diploma inválido, configurando solidariedade entre as fornecedoras de serviço defeituoso (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, CDC).

5.
A prestação de serviço educacional sem reconhecimento do MEC configura falha grave na prestação do serviço e afronta à boa-fé objetiva, ensejando a responsabilização civil das rés (CDC, art. 14, caput; STJ, Súmula 595).

6.
O termo de eliminação expedido pela SEDU comprova o ato ilícito e o nexo causal com a eliminação da candidata em seleção pública, configurando dano moral indenizável.

7.
O valor arbitrado a título de dano moral em primeira instância merece ser majorado ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dada a gravidade da frustração profissional.

8.
O inadimplemento absoluto da obrigação justifica a restituição integral das quantias pagas pelo curso inválido (R$ 3.000,00), aplicando-se a restituição do status quo ante.

9.
Não há comprovação suficiente da efetiva convocação da autora em processo seletivo que permitisse caracterizar perda de uma chance séria e real. A ausência de documentos essenciais degrada a oportunidade alegada à condição de mera expectativa, inviabilizando a reparação material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
As instituições de ensino que ofertam curso sem reconhecimento do MEC respondem solidariamente pelos danos causados ao aluno/consumidor.

2.
O inadimplemento absoluto do contrato educacional gera direito à restituição integral dos valores pagos.

3.
A fixação de indenização por dano moral deve observar a gravidade da lesão e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada quando arbitrada em valor irrisório.

4.
A teoria da perda de uma chance somente se aplica quando demonstrada oportunidade séria e real, não bastando mera expectativa de contratação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Narcisa Lúcia Ferreira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, na presente “
ação de indenização por danos materiais e morais
” ajuizada em face da
Faculdade Luso Capixaba
(1ª requerida), atualmente
Unibras – Serviços Educacionais Ltda.
e da
Fundação Educacional de Duque de Caxias
(2ª requerida), condenou a 2ª requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à autora, a título de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, por intermédio da
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
a 1ª apelada IESES também deve ser responsabilizada por integrar a cadeia de consumo;
(ii)
embora não possua o contrato de prestação de serviços, juntou aos autos e-mails e boletos que comprovam a relação jurídica com a 1ª apelada IESES, a qual intermediou a emissão do segundo diploma (inválido) pela 2ª apelada FEUDUC;
(iii)
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 595 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições de ensino por ofertarem curso não reconhecido pelo MEC;
(iv)
as apeladas devem ser solidariamente condenadas à restituição da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), por ela despendida com o curso que se revelou inválido;
(v)
a não apresentação do contrato se deu por hipossuficiência técnica e material, estando a documentação em poder das instituições de ensino;
(vi)
as apeladas devem ser condenadas ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 53.405,76 (cinquenta e três mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e seis centavos);
(vii)
a perda da oportunidade de ser contratada pela Secretaria de Estado da Educação (SEDU) foi real, séria e concreta, uma vez que, após aprovação e convocação no processo seletivo simplificado, foi sumariamente eliminada em razão da invalidade do diploma fornecido pelas apeladas, o que configura nexo causal direto entre o ato ilícito e o dano sofrido; e
(viii)
deve ser majorado o quantum indenizatório em virtude do dano moral sofrido, por ser irrisório o valor fixado na sentença diante da gravidade da lesão, frustração de sua legítima expectativa profissional e do caráter punitivo-pedagógico da medida.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

A controvérsia cinge-se a aferir a responsabilidade civil das instituições de ensino requerida pela oferta de curso de complementação pedagógica cujo certificado não possui reconhecimento pelo Ministério da Educação (MEC), além da extensão dos danos suportados pela consumidora.

De início, cumpre-me assentar a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, enquadrando-se a autora/apelante como consumidora e as instituições de ensino como fornecedoras de serviços educacionais, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

O Juízo de 1º grau, muito embora tenha reconhecido o ato ilícito, afastou a responsabilidade da 1ª apelada IESES sob o fundamento de não haver prova da contratação, o que merece reparo, conforme desde já adianto.

Os documentos colacionados aos autos, notadamente as trocas de e-mails (fls. 21/25 dos autos físicos digitalizados) e os comprovantes de pagamentos realizados (fls. 26/34 dos autos físicos digitalizados), ainda que se refiram a cursos com nomenclaturas diversas,
evidenciam a existência de uma relação jurídica continuada e onerosa entre a apelante e a IESES
.

Ademais, a narrativa inicial, deveras verossímil e não infirmada por prova em contrário, aponta que foi a IESES quem captou a aluna, ministrou o curso em suas dependências e, após a recusa do primeiro certificado, providenciou a emissão do segundo diploma, este pela 2ª requerida FEUDUC.

Configura-se, pois, a atuação conjunta de ambas as instituições na cadeia de fornecimento do serviço defeituoso.

Isso porque o IESES, ao ofertar e intermediar o curso, e a FEUDUC, ao emitir o certificado sem validade, são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos causados, conforme dispõem o art. 7º, parágrafo único, e o art. 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Agora incursionando no ponto atinente aos danos experimentados pela parte autora/apelante, verifico que o ato ilícito restou inequivocamente comprovado pelo “Termo de Eliminação” expedido pela Secretaria de Estado da Educação – SEDU (fl. 16 dos autos físicos digitalizados) atesta, de forma inequívoca, que a eliminação da autora do Processo Seletivo Simplificado nº 65/2018 – no qual se inscreveu para concorrer a uma vaga para ministrar a disciplina de Biologia – ocorreu porque “
o curso de formação de docentes da Duque de Caxias não é credenciado pelo MEC
”.

Configuram falha na prestação de serviço, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a oferta e a prestação de serviços educacionais desprovidos de reconhecimento oficial, porquanto violam a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, além de que, a conduta das apeladas frustrou a legítima expectativa da autora de obter qualificação profissional válida e apta a lhe permitir o ingresso no mercado de trabalho.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre a matéria na Súmula 595, no sentido de que “
As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação
”, do que exsurge o dever de indenizar diante do comprovado ato ilícito e nexo de causalidade.

Por todos, trago a lume o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“LEGISLAÇÃO DE ENSINO. RECURSO ESPECIAL. CURSO SUPERIOR NÃO RECONHECIDO PELO MEC. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MATERIAL NÃO RECONHECIDO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO PELO STJ. MONTANTE EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. CABIMENTO.

1. (...)

2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (Lei n. 9.394/1996) exige sejam os cursos reconhecidos por prazo limitado de validade, sendo renovado o reconhecimento, periodicamente, após processo regular de avaliação (art. 46). Regulamentando tal disposição, foi emitida a Portaria n. 877 de 1997, então vigente, que dispunha que o reconhecimento de cursos superiores deveriam ser requeridos a partir do terceiro ano, quando se tratar de curso com duração superior a cinco.

3. A instituição de ensino que oferece curso de bacharelado em Direito sem providenciar o reconhecimento deste no Ministério da Educação e Cultura (MEC), antes de sua conclusão - resultando na impossibilidade de aluno, aprovado no exame da OAB, obter inscrição definitiva de advogado-,
responde objetivamente pelo serviço defeituoso
.

4. (...)

7. Recurso especial parcialmente provido”.

(STJ, Quarta Turma, REsp nº 1.244.685/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03/10/2013, DJe de 17/10/2013)

Na sequência, a autora/apelante formula pedido de restituição da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) paga pelo curso inválido, o qual foi julgado improcedente na sentença por ausência de comprovação precisa dos valores despendidos.

Diante do inadimplemento absoluto da obrigação por parte das fornecedoras – ao entregarem serviço imprestável ao fim a que se destinava –, é direito da consumidora a restituição integral dos valores pagos, a fim de que as partes retornem ao
status quo ante
.

Os comprovantes de pagamento juntados aos autos, apesar de fragmentados, demonstram desembolsos à IESES que, somados, corroboram a verossimilhança do montante pleiteado e, considerando a hipossuficiência da consumidora e a inversão do ônus da prova, caberia às requeridas demonstrar que o valor foi diverso, o que não ocorreu.

Além disso, da própria certificação da conclusão do curso é possível presumir a integral quitação das mensalidades, sem que fosse demonstrado o dispêndio de quantia inferior àquela cuja restituição é pretendida.

Argumenta ainda a autora/apelante que as apeladas devem ser condenadas ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 53.405,76 (cinquenta e três mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e seis centavos), haja vista que a perda da oportunidade de ser contratada pela Secretaria de Estado da Educação (SEDU) foi real, séria e concreta, uma vez que, após aprovação e convocação no processo seletivo simplificado, foi eliminada sumariamente em razão da invalidade do diploma fornecido pelas apeladas.

A teoria da perda de uma chance, muito embora seja acolhida pela doutrina e jurisprudência pátria, não confere direito a uma reparação automática diante de qualquer expectativa frustrada, porquanto
pressupõe a existência de uma oportunidade real, séria e concreta
, frustrada por um ato ilícito que, se não tivesse ocorrido, resultaria em provável benefício para a vítima.

Da atenta conferência dos autos físicos digitalizados, verifico que o Juízo de 1º grau, de forma diligente, identificou a necessidade de a parte autora comprovar um fato constitutivo essencial ao seu direito, qual seja, a efetiva aprovação e convocação para o cargo almejado, daí porque determinou que demonstrasse a “
sua aprovação e convocação para o concurso da Secretaria de Educação na área de biologia
” (fl. 67, item II).

Todavia, a autora manifestou expressamente a impossibilidade de juntar os documentos solicitados por possuir “
apenas o documento de convocação enviado por e-mail da DT-SRE Carapina, bem como o documento que foi eliminada do concurso da SEDUS por não comprovação dos requisitos mínimos exigidos
” (fl. 72) e, posteriormente, respondeu negativamente ao ser intimada para informar se possuía interesse na produção de outras provas (Id 14473264).

Dito isso, como consequência de sua inércia probatória, inexiste documento de convocação ou de uma lista de classificação oficial que comprovasse a posição da autora impede a verificação judicial da
realidade e seriedade da chance perdida
. Sem essa prova, não é possível aferir se a convocação era para preenchimento imediato de vaga, se a autora estava classificada dentro do número de vagas ofertadas, ou se sua aprovação a colocava apenas em um cadastro de reserva com mera expectativa de direito.

É válida ainda uma distinção entre chance real e mera esperança, uma vez que a indenização pela perda de uma chance não visa reparar a perda do “prêmio” em si (
in casu
, a contratação e os salários), mas sim a supressão da oportunidade de concorrer a ele.

Contudo, para que essa oportunidade seja indenizável, ela deve ser concreta e a jurisprudência é pacífica ao exigir que a chance seja séria e provável, afastando a reparação quando se trata de uma possibilidade vaga ou remota. Vejamos:

“(...) 2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que
a perda de uma chance somente se configura quando ficar demonstrado que a chance perdida é real e séria, não sendo suficiente a mera esperança ou expectativa da ocorrência do resultado para que o dano seja indenizado
.

3. (...)

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 2.164.827/RJ, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 02/09/2024, DJe de 05/09/2024)

“(...) 3. A teoria da perda de uma chance tem por objetivo reparar o dano decorrente da lesão de uma legítima expectativa que não se concretizou porque determinado fato interrompeu o curso normal dos eventos e impediu a realização do resultado final esperado pelo indivíduo.

4. (...)

5.
Deve ficar demonstrado que a chance perdida é séria e real, não sendo suficiente a mera esperança ou expectativa da ocorrência do resultado para que o dano seja indenizado
.

6. (...)

9. Recursos especiais não providos.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.757.936/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 20/8/2019, DJe de 28/8/2019)

Portanto, a inércia da autora em apresentar a prova de sua convocação degrada a alegada “chance real” à condição de uma “mera esperança” ou de “possibilidade hipotética”, o que não enseja reparação.

Como dito, o “Termo de Eliminação” comprova o ato ilícito das requeridas (fornecimento de diploma inválido) e o nexo causal com a eliminação, entretanto, trata-se de documento que, por si só, é insuficiente para estabelecer a probabilidade de sucesso que a autora teria caso seu diploma fosse válido, ao comprovar apenas que foi eliminada, mas não qual era a sua real chance de ser contratada.

Isso porque a convocação para a fase documental, isoladamente, pode não significar a iminência da contratação, a depender das regras do certame e da classificação da candidata.

Em suma, a autora/apelante não comprovou o fato constitutivo de seu direito no que tange à perda de uma chance, ao não atender à determinação judicial para apresentar a prova de sua efetiva aprovação e convocação, assim deixando de demonstrar a seriedade e a realidade da oportunidade alegadamente perdida, que constituía elemento indispensável para a caracterização desta modalidade de dano.

Na sequência, passo a examinar o quantum indenizatório que, de acordo com a autora/apelante, foi arbitrado na sentença em valor exíguo, dada a frustração de dedicar tempo e recursos financeiros a um projeto de qualificação profissional que se revela inútil, somada à humilhação de ser eliminada do processo seletivo após a aprovação, a extrapolar o mero dissabor e atinge a esfera dos direitos da personalidade da apelante, sua honra e sua dignidade profissional.

A meu ver, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença merece, de fato, majoração nesta Instância
ad quem
, como forma de compensar o abalo sofrido pela demandante e cumprir o caráter pedagógico da medida, assim desestimulando a reiteração da conduta ilícita pelas fornecedoras.

Em assim sendo, sopesando as particularidades do caso, a gravidade do ilícito e a condição econômica das partes, e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, proponho a majoração da indenização por dano moral ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Por fim, diante do desfecho que proponho, impõe-se o redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

Como se sabe, o §2º do art. 85 do Código de Processo Civil veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite
regra de caráter exc
ep
cional
, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Dessa forma, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério.

Na inicial, a autora/apelante formulou 3 (três) pedidos, fundamentalmente:
(i)
indenização por dano material correspondente ao valor pago pelo curso não reconhecido (R$ 3.000,00);
(ii)
indenização em virtude da perda de uma chance (R$ 53.405,76); e
(iii)
indenização por dano moral (R$ 20.000,00), tanto que o valor atribuído à causa corresponde ao somatório de tais pleitos (R$ 76.405,76).

Dessa forma, a verba honorária fixada no percentual de 10%, deve incidir sobre o proveito econômico obtido pela autora/apelante, que corresponde ao somatório dos pedidos I e III acima, qual seja, R$ 9.000,00 (nove mil reais), em prevalecendo a orientação que ora proponho; por sua vez, o mesmo percentual deve incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte requerida equivalerá a R$ 53.405,76 (cinquenta e três mil quatrocentos e cinco reais e setenta e três centavos), dada a improcedência do pedido II.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
interposta por
Narcisa Lúcia Ferreira
e
lhe dou provimento parcial
a fim de:
(i)
reconhecer a responsabilidade solidária das requeridas
Faculdade Luso Capixaba
, atualmente
Unibras – Serviços Educacionais Ltda.
e
Fundação Educacional de Duque de Caxias –
FEUDUQ
;
(ii)
condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de ressarcimento por dano material, a ser corrigido monetariamente pelos índices da Corregedoria-Geral da Justiça desde a data de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;
(iii)
majorar para R$ 6.000,00 (seis mil reais) o valor da indenização por dano moral, a ser pago solidariamente pelas requeridas, a ser corrigido monetariamente a partir da data de publicação do acórdão deste julgamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação; além de
(iv)
redimensionar os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.